Tribunal: TJDFT
Processo: 0724014-48.2022.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0724014-48.2022.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PARANA BANCO S/A EMBARGADO: NEUSA FAGUNDES DESPACHO Nos termos do § 2o do artigo 19 da Lei 9.099/95 "As partes comunicarão ao juízo as mudanças de endereço ocorridas no curso do processo, reputando-se eficazes as intimações enviadas ao local anteriormente indicado, na ausência da comunicação". Nessa senda reputo a intimação da parte embargada devidamente intimada para apresentação de contrarrazões. Publique-se. Após, voltem-me conclusos para análise do mérito dos embargos de declaração. Juiz EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Relator Convocado Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital